Tribunal: TJBA
Processo: 8010457-32.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010457-32.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ANILTON BIMBATO BULDRINE

Advogado(s): KELLY COELHO GOMES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DIREITO BANCÁRIO E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA CONTÁBIL. CUSTEIO ANTECIPADO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida nos autos de ação monitória ajuizada por instituição financeira, fundada em cédula rural pignoratícia, na qual foram indeferidos o pedido de gratuidade da justiça e a prejudicial de prescrição, mantida a distribuição estática do ônus da prova e determinado o custeio integral e antecipado dos honorários periciais pela parte embargante. O recurso sustenta hipossuficiência econômica, prescrição da pretensão de cobrança, necessidade de redistribuição do ônus probatório e inadequação da imposição exclusiva do encargo pericial. Houve concessão parcial da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada quanto ao depósito dos honorários periciais, à distribuição do ônus da prova e à rejeição da prejudicial de prescrição.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da gratuidade da justiça pode subsistir sem exame concreto e suficiente da atual condição econômica do agravante; (ii) saber se a rejeição da prejudicial de prescrição demandava análise mais aprofundada sobre o prazo prescricional aplicável à cédula rural e sobre a aptidão interruptiva dos aditivos contratuais; (iii) saber se, em demanda bancária de natureza técnica, é adequada a manutenção imediata da regra estática de distribuição do ônus da prova; e (iv) saber se o custeio integral e antecipado da perícia contábil pode ser imposto exclusivamente ao agravante.

III. Razões de decidir

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa, que somente pode ser afastada por elementos concretos aptos a demonstrar capacidade financeira efetiva. O simples valor histórico da operação de crédito, sem exame da situação patrimonial atual, não é fundamento suficiente para o indeferimento do benefício.

A condição de produtor rural não afasta, por si só, a possibilidade de insuficiência financeira, especialmente em atividade sujeita a oscilações econômicas, climáticas e produtivas, sendo necessária oportunidade para apresentação de documentação complementar antes de pronunciamento conclusivo sobre a gratuidade da justiça.

A controvérsia acerca da prescrição não comporta rejeição sumária quando a parte sustenta incidência de prazo prescricional específico previsto na legislação especial aplicável à cédula rural, exigindo-se exame concreto da natureza dos aditivos, de sua regularidade formal, da cronologia dos atos praticados e da eventual ocorrência prévia da prescrição.

A interrupção da prescrição não decorre automaticamente da mera existência de renegociações ou instrumentos posteriores, dependendo da verificação de ato inequívoco de reconhecimento da dívida e da análise de seus efeitos jurídicos à luz da legislação civil e da disciplina própria das garantias rurais.

Em demandas bancárias que discutem excesso de cobrança, anatocismo, revisão contratual e composição da dívida, há assimetria técnica e informacional entre as partes, de modo que a manutenção inflexível da distribuição estática do ônus da prova pode comprometer a efetividade do contraditório e da ampla defesa.

A perícia contábil, em ação monitória fundada em contrato bancário, apresenta utilidade bilateral, por servir tanto à apuração das alegações defensivas do devedor quanto à demonstração, pelo credor, da liquidez, certeza e exatidão do valor exigido.

A imposição integral e antecipada dos honorários periciais ao agravante, em contexto de alegada insuficiência econômica e de prova técnica relevante para ambas as partes, revela risco de desequilíbrio processual e potencial cerceamento de defesa.

Presentes a plausibilidade jurídica das teses recursais e o risco de prejuízo processual relevante, impõe-se a manutenção da suspensão dos efeitos da decisão agravada quanto à exigência de depósito antecipado integral dos honorários periciais, à distribuição do ônus da prova e à rejeição da prejudicial de prescrição, bem como a determinação para que o juízo de origem oportunize prazo para comprovação documental da hipossuficiência financeira.

IV. Dispositivo

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 95, 99, § 3º, e 373; CDC, art. 6º, VIII; CC, art. 202, VI; CC, art. 1.439; Decreto-Lei nº 167/1967, art. 60; Lei Uniforme de Genebra, art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; entendimento consolidado do STJ quanto à incidência do CDC nas relações bancárias.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8010457-32.2026.8.05.0000 em que figura como agravante
ANILTON BIMBATO BULDRINE
e como agravado
BANCO DO BRASIL S/A
.

A
cordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível

do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER
do agravo e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-238